Tribunal: TJDFT
Processo: 0729743-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. LEGITIMIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pela 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que condenou o réu à pena de 7 anos de reclusão em regime inicial fechado e 700 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). A Defesa busca a declaração de ilegalidade da busca veicular, a absolvição por insuficiência de provas, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade da abordagem policial fundamentada em denúncia anônima e posterior busca veicular; (ii) determinar a suficiência de provas quanto à materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas; (iii) avaliar a aplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006; e (iv) examinar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem policial foi legitimada pela fundada suspeita decorrente de denúncias anônimas corroboradas por investigações e flagrante de venda de drogas, conforme prevê o artigo 244, do Código de Processo Penal.
4. A materialidade do delito foi comprovada pela apreensão de 24 porções de cocaína no veículo do réu (51,02 g), conforme laudos periciais. A autoria foi confirmada pelos depoimentos dos policiais envolvidos e pelo testemunho do usuário abordado, que confirmou a compra.
5. A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado é inviável, pois o réu não preenche os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, dada sua reincidência e dedicação a atividades criminosas.
6. A substituição da pena privativa de liberdade é igualmente inviável, nos termos dos artigos. 44 e 77, do Código Penal, considerando a pena fixada (7 anos) e a reincidência do réu.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, e § 4o; CP, arts. 33, § 2o, “b”, § 3o, 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1800063, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 7/12/2023; STJ, AgRg no HC no 754.573/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 14.08.2023.